Tribunal: TJBA
Processo: 8043018-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043018-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EVANDRO LEONIR CHEMELLO Advogado(s): VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA, LEONARDO VIANA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):KESLEY ENZO TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E REJEITOU BEM OFERECIDO EM GARANTIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por fiador contra decisão interlocutória que, em autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do feito e rejeitou a nomeação de bem à penhora. O executado, ora Agravante, sustenta a necessidade de suspensão da execução em razão da aprovação e regular cumprimento do Plano de Recuperação Judicial pela devedora principal. Adicionalmente, pugna pela aceitação de bem móvel (caminhão) de propriedade da empresa recuperanda para garantia do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a recuperação judicial da devedora principal, com plano aprovado e em cumprimento, constitui causa suspensiva para a execução individual ajuizada contra o fiador; e (ii) se é admissível a nomeação de bem pertencente a terceiro (a própria empresa recuperanda) para garantir a execução movida contra o devedor solidário. III. RAZÕES DE DECIDIR A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 é expresso ao dispor que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados e fiadores. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 885) e por meio de verbete sumular (Súmula 581), pacificou o entendimento de que a novação operada pelo plano de recuperação judicial não se estende aos garantidores, sendo autônomas as obrigações. A rejeição do bem nomeado à penhora afigura-se correta, porquanto o caminhão ofertado não integra o patrimônio do executado, mas sim da devedora principal, que é terceiro na relação processual executiva. A constrição de bens de terceiros é medida excepcional e não se justifica no caso concreto. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não autoriza a suspensão da execução ou a aceitação de garantia inidônea, devendo ser ponderado com o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043018-46.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EVANDRO LEONIR CHEMELLO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.